Tribunal: TJMT
Processo: 0006018-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006018-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.148.811-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. A defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteando absolvição por insuficiência de provas. O
Promotor de Justiça de primeira instância
e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao domicílio durante a diligência policial e, em consequência, se as provas colhidas seriam nulas, impedindo a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, sendo desnecessária autorização judicial prévia.

4. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que a diligência policial foi precedida de campanas, monitoramento prévio e denúncia anônima consistente, circunstâncias que legitimaram a suspeita fundada da ocorrência do crime de tráfico de drogas em caráter permanente.

5. Não há nenhuma prova concreta de que o ingresso no domicílio tenha se dado de forma ilegal ou arbitrária, sendo certo que a confirmação inequívoca da propriedade da droga e do exercício da traficância torna irrelevante a discussão sobre eventual vício na diligência de busca e apreensão, sobretudo quando não há qualquer controvérsia sobre a materialidade do crime e sua autoria, já confessadas pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A busca domiciliar realizada pela polícia, precedida de prévia investigação, e confirmada pela apreensão de drogas e confissão posterior, são elementos que corroboram a legalidade e regularidade da diligência, afastando a possibilidade de nulidade do ato”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006018-14.2020.8.11.0015

APELANTE: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defe
nsoria Pública Estadual, em favor

de
Lucas Rodrigues de Souza
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da

5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
o
condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
§ 4o
, da Lei 11.343/06.

(id.
230598211)

Alega
nulidade da
s
prova
s produzidas nos autos, em

decorrência de uma
suposta violação de domicílio, pugnando, em razão disso, pela absolvição
por ausência de provas suficientes para condenação.

(id. 230598217)

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
com atribuições no feito
pugnou pelo
des
provimento do apelo.
(id.

230598221
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem
também
exarou parecer
, apontando para o desprover recursal
.

(id.

241515686
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante consta dos autos, uma
equipe policial recebeu sucessivas denúncias anônimas dando conta de que o
agora

apelante Lucas Rodrigues
, de alcunha “
Pitbull
”, estaria utilizando um imóvel localizado no
B
airro Boa Esperança, em Sinop/MT, como ponto de venda de entorpecentes.

A partir dessas informações, a equipe do Grupo de Apoio Policial (GAP), com apoio do setor de inteligência, empreendeu diligências preliminares, consistentes em monitoramento e campana, por meio das quais logrou confirmar intensa movimentação atípica de indivíduos no local, compatível com o
modus operandi
do tráfico de drogas – com entradas e saídas breves, típica de usuários.

Diante do que foi verificado
in loco
, e diante da fundada suspeita de flagrante delito, os policiais adentraram ao imóvel, que se encontrava desprovido de indícios de moradia regular, encontrando o réu em posse de substâncias entorpecentes – 12 porções de maconha, 5 porções de pasta base de cocaína e uma porção de cloridrato de cocaína –, todas devidamente embaladas para comercialização, além de
quantia
em dinheiro
trocado.

Além disso, o
réu
, no momento da abordagem, admitiu espontaneamente à equipe policial que realizava a venda de drogas
.

Em juízo, o próprio
apelante
reiterou sua confissão, confirmando que alugara o imóvel exclusivamente para a prática do tráfico, ainda que tenha negado a propriedade de parte dos entorpecentes.

As testemunhas policiais, de forma uníssona, relataram que a entrada no imóvel se deu diante da situação de flagrante delito, amparada por elementos prévios de investigação, corroborando, assim, a legalidade da medida.

Ressaltaram, ainda, que a entrada ocorreu imediatamente após a constatação da movimentação suspeita e da presença do réu em situação típica de traficância.

Feito o escorço necessário para compreensão dos fatos, analiso os argumentos aventados pela defesa.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo nas hipóteses excepcionais ali previstas, dentre elas o flagrante delito.

Em consonância com o texto constitucional, tem-se sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, o entendimento de que a entrada em domicílio pode ocorrer sem mandado judicial quando houver fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, de que no interior do imóvel esteja sendo praticado crime permanente, como o tráfico de entorpecentes.

No caso posto,
restou amplamente demonstrado que a diligência policial foi precedida de campanas, monitoramento prévio e denúncia anônima consistente, circunstâncias que legitimaram a suspeita fundada da ocorrência do crime de tráfico de drogas em caráter permanente.

Os policiais militares, integrantes do Grupo de Apoio (GAP), relataram que o local era conhecido como ponto de venda de entorpecentes
e que, antes da incursão, observaram movimentações típicas do tráfico, inclusive a presença de usuários no interior da residência.

Cumpre destacar que o tráfico de drogas, quando exercido na forma de “
ter em depósito
”, configura delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo-se o estado de flagrância enquanto persistir a situação de armazenamento ilícito do entorpecente.

A
reforçar
toda essa evidência
, está a própria
confissão
do apelante
, que é uma prova legalmente válida
e
tem especial relevância, pois se soma ao
s depoimentos dos policiais
, configurando um conjunto probatório robusto, que afasta qualquer alegação de nulidade do procedimento.

T
anto na fase inquisitorial quanto em juízo,
o apelante Lucas
confessou expressamente a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo ser o proprietário das substâncias entorpecentes encontradas em sua residência, e reconhecendo que estas se destinavam ao comércio ilícito
.

Referida confissão, além de voluntária, mostra-se harmônica com os demais elementos de prova constantes nos autos, em especial o auto de apreensão, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e o laudo pericial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Importa destacar que a nulidade da prova deve ser demonstrada de forma cabal e inequívoca, não se presumindo nem sendo declarada com base em meras suposições.

In
casu
, não há nenhuma prova concreta de que o ingresso no domicílio tenha se dado de forma ilegal ou arbitrária, sendo certo que a confirmação inequívoca da propriedade da droga e do exercício da traficância torna irrelevante a discussão sobre eventual vício na diligência de busca e apreensão, sobretudo quando não há qualquer controvérsia sobre a materialidade do crime e sua autoria, já confessadas pelo réu.

Portanto, a busca domiciliar realizada pela polícia,
precedida de prévia investigação, e confirmada pela apreensão de drogas e
confissão posterior são elementos que corroboram a legalidade e regularidade da diligência, afastando a possibilidade de nulidade do ato.

Superada a nulidade suscitada, remanescem as provas que comprovam a materialidade e autoria delitiva.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelos laudos periciais e boletins de ocorrência, que atestaram a apreensão de 12 (doze) porções de maconha e 06 (seis) porções de cocaína,
todas acondicionadas de forma típica para comercialização.

Além disso, foi apreendido dinheiro trocado, compatível com a venda varejista de entorpecentes.

A autoria restou igualmente evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais Adriano Cézar Munis Martins e
Deidjan
Carlos Guedes, que presenciaram o flagrante e descreveram com precisão a sequência dos fatos, inclusive o relato espontâneo do acusado, que admitiu a prática da traficância, mencionando, inclusive, os supostos fornecedores
.

Ressalte-se que os relatos policiais possuem presunção relativa de veracidade, especialmente quando prestados sob compromisso legal e corroborados por outras provas nos autos, o que se verifica no presente caso.

Não há elementos concretos nos autos que autorizem suspeita de fabricação da prova ou má-fé dos agentes estatais.

Com essas considerações, não há como absolver
o apelante
, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória, em seus próprios termos e fundamentos.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

DE
S
PROVIDO
, em consonância com
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025